Tribunal: STF
Processo: RE 90397
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
TAXA MUNICIPAL SOBRE VALOR DE PASSAGENS RODOVIARIAS. LEI 588/63 DO
MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MG).
INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTIGOS 18, PARAGRAFOS 2., E 77, PARAGRAFO
ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO C.T.N..
REVOGAÇÃO DO PRECEITO MUNICIPAL PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL A ELE
POSTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.